Tribunal: STF
Processo: ADPF 607
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pela Defensoria Pública do Estado de Tocantins (Doc. 12).
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – remanejamento dos cargos de perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT e consideração da participação no órgão como “prestação de serviço público relevante, não remunerada” – e as atribuições institucionais das postulantes – defesa dos necessitados –, com a devida representatividade.
    Ex positis, ADMITO o ingresso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da Defensoria Pública do Estado de Tocantins no feito, na qualidade de amici curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente